Tribunal: TJDFT
Processo: 0700261-67.2019.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VISITAS DE GENITOR AOS FILHOS. MELHOR INTERESSE DO MENOR.

I – O direito de visitas entre pai e filhos deve visar sempre o melhor interesse dos menores. Não pode ser compulsório, contra a vontade dos filhos adolescentes, que demonstram desinteresse devidamente motivado nos encontros.

II – A obrigação de cumprir as visitas determinada em sentença é inexigível diante da negativa dos filhos e fundamentada nos laudos psicossociais que atestam a relação conturbada entre pai e filhos.

III – Apelação desprovida.